Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805833-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

IMPETRADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que, ao desprover agravo interno, manteve decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que negara efeito suspensivo a agravo de instrumento. A decisão originária impugnada nos autos do mandado de segurança refere-se à suspensão de descontos em contracheque decorrentes de contrato de empréstimo consignado, deferida em tutela de urgência na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos legais invocados no recurso;
(ii) há omissão quanto à apreciação de alegação de ilegalidade no ato judicial impugnado e violação a direito líquido e certo;
(iii) é cabível a rejeição dos embargos com base no uso inadequado da via recursal para rediscussão de matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara os fundamentos legais indicados e afastou a existência de ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada.
5. O mandado de segurança foi corretamente reputado incabível como sucedâneo recursal, considerando a necessidade de dilação probatória para a análise da validade do contrato e da suposta fraude.

6. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Advertência quanto ao uso protelatório dos embargos de declaração, com base nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. Considera-se realizado o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
. contra o
Acórdão
proferido pelo Tribunal Pleno de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0805833-96.2023.8.14.0000), que
negou provimento ao recurso de Agravo Interno
oposto pelo embargante, com fundamento na ausência de teratologia da decisão judicial e na impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso, conforme a ementa do julgado:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PRINCIPAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELA AUTORIDADE COATORA AO INDEFERIR O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Santander S/A visando reformar decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que negou efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos em folha de pagamento de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento violou direito líquido e certo do agravante; (ii) se a decisão impugnada no mandado de segurança é teratológica ou manifestamente ilegal, justificando a impetração do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não se verifica ausência de fundamentação, em conformidade com o artigo 489 do CPC e artigo 93, IX da CF/1988.
4. Não se constatou teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo sido observados os requisitos do artigo 300 do CPC para a tutela de urgência.

5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

6. Jurisprudência pacífica do STF e STJ: o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO:

7.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.
”

Em suas
razões recursais
(id 25170459), o embargante sustenta que o acórdão ora impugnado padece de vícios ensejadores do manejo dos aclaratórios, notadamente por omissão e contradição, com o fim de atribuição de efeitos infringentes e com a finalidade de prequestionamento, à luz do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O Banco Santander assevera que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os fundamentos apresentados no agravo interno que demonstrariam a existência de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, qual seja, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de fraude perpetrada por terceiro (empresa Lotus Consigned Center Ltda).

Sustenta, ainda, que
o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre as teses jurídicas concernentes à existência de direito líquido e certo à retomada dos descontos, dada a regularidade da contratação do empréstimo, bem como quanto à ausência de relação entre o banco embargante e a fraude alegada. Invoca como omissos os dispositivos dos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não houve adequada fundamentação quanto à rejeição da tese de violação de direito líquido e certo.

Aduz que o acórdão incorre em omissão ao não enfrentar a jurisprudência que admite a impetração de mandado de segurança em hipóteses de ilegalidade manifesta, notadamente em situações que envolvem grave risco econômico, como o verificado na espécie. Aponta omissão específica quanto à análise da Súmula 625 do STF, que admite o uso do mandado de segurança em matéria de direito, bem como de diversos precedentes jurisprudenciais colacionados, inclusive de Tribunais Estaduais e do STJ.

O embargante insurge-se também contra a fundamentação adotada pelo acórdão no sentido de que seria necessária dilação probatória na ação principal para apuração da fraude bancária, afirmando que tal premissa não se aplica ao caso, pois a controvérsia não recai sobre o contrato de empréstimo firmado com o Banco, mas sim sobre a relação do consumidor com a empresa terceira (Lotus), inexistindo vício de consentimento no contrato celebrado com o Santander.

Ressalta que a decisão embargada desconsiderou os efeitos danosos da manutenção da suspensão dos descontos, inclusive sob o prisma do enriquecimento sem causa por parte do consumidor, o qual recebeu valor significativo, por meio de operação bancária regular, e deixou de adimplir as parcelas, imputando indevidamente ao Banco a consequência de inadimplência resultante de fato estranho à sua atuação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator e a existência de direito líquido e certo, reformando-se o acórdão para dar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, ao Mandado de Segurança. Subsidiariamente, requer seja o acórdão complementado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados artigo 1º da Lei 12.016/2009, arts. 7º, 11, 300, 489, §1º, IV, 1.022, II do CPC, arts. 586 e 884 do Código Civil, arts. 2º, 3º e 4º da Lei 14.509/2022 e arts. 1º, 2º, I e III, e 4º da Lei 13.874/2019.

O agravado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deva se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

O referido dispositivo estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual o Tribunal deva se pronunciar.

Dessa forma, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como meio de rediscussão da matéria ou de sustentação de eventual incorreção do decisum impugnado, tampouco para propiciar novo exame do mérito da questão, sob pena de se empregar inadequadamente um recurso processual para desconstituir ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, conforme já exposto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos fundamentos legais invocados no recurso, especialmente no tocante à violação dos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC. Alega, ainda, omissão quanto à análise da existência de ato ilegal da autoridade coatora e do suposto direito líquido e certo violado, sob o argumento de regularidade do contrato de empréstimo consignado e ausência de responsabilidade do banco por eventual fraude de terceiros (empresa Lotus).

Entretanto, a questão trazida no recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Fica evidente que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria já apreciada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme passo a demonstrar.

O Banco Santander S/A, ora embargante, impetrou o presente Mandado de Segurança (proc. nº 0805833-96.2023.814.0000) contra decisão interlocutória proferida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, relator do Agravo de Instrumento (proc. nº 0820023-98.2022.814.0000), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Nos autos da ação principal (Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais, proc. nº 0888792-31.2022.814.0301), proposta por Rodrigo Silva Do Vale contra Lotus Consigned Center LTDA, o Banco Santander S/A e outros, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos indevidos no contracheque do autor, decorrentes do empréstimo consignado.

Ao analisar os argumentos do embargante, proferi decisão monocrática indeferindo a petição inicial, com fundamento de que a decisão judicial impugnada não configurava ato coator, por estar devidamente motivada e respaldada em fundamentos jurídicos adequados. Ressaltei, ainda, a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, destacando a inexistência de teratologia na decisão judicial que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento.

Contra essa decisão, o Banco Santander interpôs agravo interno, o qual foi desprovido por unanimidade pelo Tribunal Pleno, ensejando a interposição dos presentes embargos de declaração.

Constata-se, portanto, que os embargos não têm por objetivo sanar omissão ou obscuridade, mas rediscutir questões de mérito já enfrentadas e rejeitadas. O acórdão embargado destacou expressamente a inadequação da via eleita e a inexistência de teratologia na decisão judicial impugnada, além de ressaltar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo necessário o exame aprofundado de provas para verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a alegada fraude.

O acórdão embargado (ID 25170459) afastou, de forma clara e fundamentada, a alegação de ilegalidade no ato impugnado, uma vez que a autoridade coatora apresentou motivação suficiente para indeferir o pedido de efeito suspensivo, não se tratando de decisão teratológica ou manifestamente ilegal.

Ressalte-se que o acórdão enfrentou todos os fatos e fundamentos relevantes, inclusive a alegação de violação à Súmula 625 do STF, esclarecendo que a decisão impugnada não apresentava as características excepcionais que autorizariam a impetração de mandado de segurança contra ato judicial.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. O que a parte embargante pretende é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, observa-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma expressa, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão. Ademais, o artigo 1.025 do CPC admite o chamado prequestionamento implícito, considerando incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Portanto, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados. Ressalte-se, contudo, que o prequestionamento não se presta para reabrir discussão sobre o mérito da causa.

Por fim, em atenção aos deveres de boa-fé e cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou utilizados para rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 24/11/2025